Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. ALERGIA MENDICAMENTOSA. PERDA DOS MOVIMENTOS DA MÃO ESQUERDA. CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NO TRATAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. TESTEMUNHA TÉCNICA. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. DANO MORAL E ESTÉTICO. NÃO CONFIGURADOS. PENSÃO POR INCAPACIDADE LABORATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
Histórico: Ação de indenização por danos morais e materiais em que o autor sustentou a condenação do réu em razão de erro na aplicação de medicamento realizado em hospital público no tratamento de lesão sofrida no dedo esquerdo, em acidente no manuseio de uma makita.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização, que julgou improcedente os pedidos iniciais. 1.1. Recurso aviado pelo autor, objetivando: ao pagamento de a) pensão em razão da incapacidade laborativa; b) lucros cessantes; c) danos morais decorrente do abalo sofrido e d) indenização por dano estético.
2. Da responsabilidade Civil do Poder Público. 2.1. Em casos de lesão a direito de alguém, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e requer a presença de três elementos para sua configuração: a) conduta omissiva ou comissiva; b) ocorrência do dano, patrimonial ou extrapatrimonial e c) o nexo causal (artigo 37, §6o da CRFB). 2.2. O acervo probatório é claro ao excluir a existência de culpa na conduta da equipe médica ao prescrever os fármacos Dipirona e Cefazolina Sódica PO, medicamentos dos quais o apelante é alérgico. 2.3. Mesmo que lamentável o episódio, não restou comprovado que a demora para a realização da cirurgia da mão houve contribuição para o agravamento do quadro de restrição na flexão do polegar esquerdo. 2.4. Não demonstrada a conduta omissiva ou comissiva do tratamento ofertado ao apelante, não há se falar em reparação por danos morais e materiais. 2.5. Jurisprudência: “(...) Tendo o laudo pericial constatado que a alergia medicamentosa que acometeu a paciente não era passível de ser prevista pelo profissional que a assistia, não há que se falar em conduta negligente, imprudente ou imperita apta a lastrear uma condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais experimentados em decorrência da referida intoxicação. (...) (20100111290964APC, Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 30/5/2017).
3. Do dano estético. 3.1. A obrigação do prestador de serviços médicos é de meio e não de resultado. Ou seja, o que se requer do médico é o comportamento adequado com a utilização correta do procedimento técnico a fim de evitar a perda vital do membro.
4. Apelo improvido.